Tribunal: TJES
Processo: 0002452-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002452-48.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SALETE DUARTE GUIMARAES MOURA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO IPAJM e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO Nº 0002452-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SALETE DUARTE GUIMARÃES MOURA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

EMENTA:

A

C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA – APLICAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO – PRECEDENTE DE OBSERVAÇÃO OBRIGATÓRIA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – ERRO DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
A reposição estatutária efetuada pelo IPAJM refere-se a cobrança do valor dos proventos de aposentadoria recebidos em razão da concessão equivocada de aposentadoria integral e com paridade pelo apelado à apelante.

2
.
O Superior Tribunal de Justiça possui dois entendimentos distintos e complementares, em sede de Recursos Repetitivos, em caso de eventuais pagamentos indevidos realizados. Quando se trata de interpretação errônea da Lei pela Administração, a boa fé do Servidor é evidente, assegurando-lhe o direito da não devolução de valores recebidos. Por outro lado, quando se trata de erro operacional ou de cálculo, a boa fé do servidor no recebimento desses valores deve ser analisada caso a caso. Esse entendimento passou a ter efeito somente em Processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão no REsp n. 1.769.306/AL (Tema 1.009), em 19 de maio de 2021, cabendo, em tese, a sua aplicação nesse caso, pois distribuído em 28/09/2021. A despeito das conclusões antagônicas, observa-se um ponto em comum: em nenhuma hipótese o servidor de boa-fé estará obrigado a restituir valores provenientes de erro de interpretação ou mesmo operacional.

3.
Os Recursos Especiais julgados pela sistemática dos recursos repetitivos devem ser obrigatoriamente observados pelas instâncias inferiores, conforme dispõe o art. 927, III, do CPC/15.

4.
Como resta claro nos autos, o caso não comporta mero erro de cálculo, mas efetiva interpretação equivocada da Lei no caso concreto. Portanto, presume-se a boa-fé da apelante.

5
.
Ainda que o caso fosse de erro de cálculo, caberia ao apelado comprovar que a apelada tinha condições de identificar o erro e comunicar às autoridades competentes, ônus do qual o IPAJM não se desincumbiu.

6.
Se não está provado que a apelante concorreu para o erro ou contribuiu para a postergação de seus efeitos, não cabe a devolução dos valores por ela recebidos de boa-fé, ficando assim o apelado impedido de proceder ao desconto nos proventos de aposentadoria da apelada a título de reposição estatutária, a despeito do poder-dever da Administração de rever seus próprios atos.

7.
O caso impõe efeitos imediatos – aplicação do art. 1.012, §1º, II e V do CPC.

8
.
Recurso conhecido e provido. Sucumbência invertida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0002452-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SALETE DUARTE GUIMARÃES MOURA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - IPAJM

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V

O

T

O

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
SALETE DUARTE GUIMARÃES MOURA
em face de sentença de fls. 137/138-verso, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital deste Estado do Espírito Santo, que julgou
improcedente
o pleito autoral para afastar o pedido de declaração de inexistência de débito, bem como que revogou a liminar outrora concedida e condenou a demandante ao pagamento das verbas sucumbenciais (custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa atualizado), registrando a suspensão de sua exigibilidade em razão de estar a autora amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de fls. 140/148 a Apelante alega que a sentença merece reforma, eis que estaria aposentada desde 2010 e apenas em 2016 fora surpresada com notificação do Apelado (ofício n.º 0275/SRF/IPAJM/2016), comunicando que a percepção dos seus proventos estava divergente do que era efetivamente devido, ocasião em que foram proporcionalizados seus proventos e alterada a paridade ora aplicada. Assim, defende que houve erro exclusivo da administração, estando a apelante de boa-fé, sendo por isso descabida a reposição estatutária. Ainda, pontua serem indevidos todos os atos atinentes à cobrança de tais valores da apelante, seja por meio de negativação de seu nome ou por desconto indevido em folha, devendo-se, neste caso, ser o apelado compelido à restituição dos valores com juros e correção.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença merece reforma, devendo-se acolher as razões recursais, como se passa a pormenorizar.

Verifica-se que a reposição estatutária efetuada pelo IPAJM refere-se a cobrança do valor dos proventos de aposentadoria recebidos nos últimos 05 (cinco) anos, em irregular percepção de proventos integrais e com paridade pela apelante.

Como cediço, no julgamento do
Recurso Especial nº 1.244.182/PB
(
Tema 531
), submetido à sistemática do dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do
não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba
.

In verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1.
A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei
. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.
3.
Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012).

Como se pode observar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui, de fato, dois entendimentos distintos e complementares, em sede de Recursos Repetitivos, em caso de eventuais pagamentos indevidos realizados.

Quando se trata de interpretação errônea da Lei pela Administração, a boa fé do Servidor é evidente, assegurando-lhe o direito da não devolução de valores recebidos. Por outro lado, quando se trata de erro operacional ou de cálculo, a boa fé do servidor no recebimento desses valores deve ser analisada caso a caso. Esse entendimento passou a ter efeito somente em Processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão no REsp n. 1.769.306/AL (Tema 1.009), em 19 de maio de 2021, cabendo, em tese, a sua aplicação nesse caso, pois distribuído em 28/09/2021.

A despeito das conclusões antagônicas, observa-se um ponto em comum: em nenhuma hipótese o servidor de boa-fé estará obrigado a restituir valores provenientes de erro de interpretação ou mesmo operacional.

A jurisprudência deste Sodalício, em sintonia com a Corte Superior, posiciona-se pela impossibilidade de se efetuar futuros descontos nos proventos de aposentadoria, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração e não comprovada má-fé do administrado:

APELAÇÃO CÍVEL – reposição estatutária – inovação recursal – aplicação de recurso repetitivo suscitada somente nas razões recursais – precedente de observação obrigatória – preliminar rejeitada – mérito – ressarcimento de valores – indevida acumulação de aposentadorias – má-fé não demonstrada – erro da própria administração – devolução indevida – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os Recursos Especiais julgados pela sistemática dos recursos repetitivos devem ser obrigatoriamente observados pelas instâncias inferiores, conforme dispõe o art. 927, III, do CPC/15. Tal obrigatoriedade decorre da força vinculante do precedente formado com o julgamento do Recurso Repetitivo, que mesmo de ofício pode ser aplicado, ainda que não suscitado anteriormente, desde que preservada a ampla defesa e o contraditório, e mesmo sem o trânsito em julgado do precedente uniformizador. Precedentes das Cortes Superiores. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2. A reposição estatutária efetuada pelo IPAJM refere-se a cobrança do valor dos proventos de aposentadoria recebidos nos últimos cinco anos, em irregular acumulação com a aposentadoria proveniente de outro vínculo com a União Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui dois entendimentos distintos e complementares, em sede de Recursos Repetitivos, em caso de eventuais pagamentos indevidos realizados. Quando se trata de interpretação errônea da Lei pela Administração, a boa fé do Servidor é evidente, assegurando-lhe o direito da não devolução de valores recebidos. Por outro lado, quando se trata de erro operacional ou de cálculo, a boa fé do servidor no recebimento desses valores deve ser analisada caso a caso. Esse entendimento passou a ter efeito somente em Processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão no REsp n. 1.769.306/AL (Tema 1.009), em 19 de maio de 2021, cabendo, em tese, a sua aplicação nesse caso, pois distribuído em 28/09/2021. A despeito das conclusões antagônicas, observa-se um ponto em comum: em nenhuma hipótese o servidor de boa-fé estará obrigado a restituir valores provenientes de erro de interpretação ou mesmo operacional. 4. Ainda que coubesse à Administração comprovar que a ora apelada detinha plena condição de identificar o erro da Administração e comunicar às Autoridades competentes, o que em nenhum momento foi realizado, resta evidente pelos fatos e documentos trazidos aos autos a boa fé da Servidora no caso em deslinde. Assim, ainda que a Administração Pública entenda pela ilegalidade acerca da acumulação dos proventos da apelada, tratou-se exclusivamente de erro da própria Administração, não tendo sido demonstrado que a Servidora concorreu para tanto ou contribuiu para a postergação de seus efeitos, não cabendo, portanto, a devolução dos valores recebidos de boa-fé. 5. Com efeito, impedido se encontra o Instituto Previdenciário em proceder ao desconto nos proventos de aposentadoria da apelada a título de reposição estatutária, a despeito do poder-dever da Administração de rever seus próprios atos. 6. Recurso desprovido. (TJ/ES, Data: 08/Jan/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5020828-26.2021.8.08.0024, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RECEBIDOS A MAIOR DE BOA-FÉ. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 A orientação reiteradamente adotada por este e. Tribunal (TJES) é no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos de servidor público aposentado, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração, quando não restar demonstrada a má-fé do servidor. 2 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJ/ES - APL: 00242828520108080024, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, Data de Julgamento: 07/03/2022, Quarta Câmara Cível).

Não obstante, ainda que coubesse à Administração comprovar que a ora Apelante detinha plena condição de identificar o erro da Administração e comunicar às autoridades competentes, o que em nenhum momento foi realizado, resta evidente, pelos fatos e documentos trazidos aos autos, a boa fé da Servidora no caso em deslinde.

Assim, ainda que a Administração Pública entenda pela ilegalidade da aposentadoria integral e com paridade concedida à Apelante,
tratou-se exclusivamente de erro da própria Administração, não tendo sido demonstrado que a Servidora concorreu para tanto ou contribuiu para a postergação de seus efeitos
, não cabendo, portanto, a devolução dos valores recebidos de boa-fé.

Denota-se dos autos haver ocorrido o preenchimento dos requisitos mencionados, tendo em vista que a boa fé no recebimento de tais valores é presumida – mormente se considerarmos inexistir qualquer indício de atuação desprovida de boa fé por parte da Apelante –, bem como que a concessão de tais rubricas se deu por equívoco exclusivo do Apelado, seja pela interpretação errônea da lei ou em decorrência de sua má aplicação, somente percebido posteriormente.

Daí que não é dado ao Instituto Previdenciário proceder ao desconto nos proventos de aposentadoria da Apelante a título de reposição estatutária, a despeito do poder-dever da Administração de rever seus próprios atos.

Já sobre o alegado enriquecimento ilícito, o Tribunal da Cidadania orienta que, estando em rota de colisão o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito (arts. 884 e 885, do CC/02) e o da irrepetibilidade dos alimentos, prevalece este último, porquanto necessário à garantia da dignidade humana.

Tal, inclusive, é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DA LEI. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I – Não obstante o poder-dever de autotutela da Administração, o IPAJM não está autorizado a efetuar descontos a título de reposição estatutária de quaisquer valores equivocadamente pagos, havendo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 531) em tal sentido. II – Já definiu o STJ que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. (STJ; REsp 1244182/PB) III - Errônea a compreensão da Administração Pública em exigir a reposição estatutária dos valores pagos à apelada, pensionista, o qual a mesma, por erro da própria Administração na má aplicação da legislação pertinente (elemento objetivo), auferiu seus proventos em evidente caráter de boa-fé, até mesmo pela natureza alimentar da verba, o que lhe assegura o direito de não sofrer a reposição estatutária dos valores recebidos, ainda que indevidamente. IV – Apelação conhecida e desprovida. Remessa conhecida para manter a sentença. (TJES. Apelação Cível nº 0019487-26.2016.8.08.0024. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do Julgamento 30/11/23).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No julgamento do recurso especial nº 1.244.182/PB, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, correspondente ao artigo 1036 do CPC/2015, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba. Este entendimento aplica-se aos casos em que o pagamento de valores a maior decorreu de erro da Administração. Precedentes. Não é possível presumir a má-fé do servidor, quanto ao recebimento de valores a maior em decorrência de erro da Administração Pública. Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0000755-16.2014.8.08.0008. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do Julgamento 25/09/23).

Portanto, constata-se o equívoco da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do pleito autoral e revogou a tutela ora concedida para obstar os descontos da reposição estatutária.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
e
DOU
P
ROVIMENTO

ao recurso, para restar julgado procedente na integralidade o pedido autoral (item 2, fl. 23 da inicial).

Consectário, restauro/confirmo a tutela de urgência concedida em primeiro grau de jurisdição para os fins do que dispõe expressamente o art. 1.012, §1º, II e V do CPC.

Via de consequência, inverto a sucumbência.

É como voto.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

DESEMBARGADOR
A CONVOCADA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator
Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.